Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL ENQUANTO SE AGUARDA JULGAMENTO DE ARESP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL OU DECISÃO JUDICIAL QUE ATRIBUA EFEITO SUSPENSIVO AO ARESP. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Trata-se de Reclamação Criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que determinou o sobrestamento de inquérito policial enquanto se aguarda deliberação do STJ em AREsp vinculado a Reclamação Criminal no qual este Tribunal anulou decisão anterior que determinara o arquivamento do caderno investigativo.
2. O Reclamante sustenta que a decisão configura erro de procedimento, pois suspende indevidamente os efeitos de acordão desse e. Tribunal, de modo contrário ao previsto pelo art. 995 do CPC, uma vez que não há disposição legal ou decisão judicial concedendo efeito suspensivo ao AREsp.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito, suscitada pela Defesa dos investigados, porquanto a essência do pedido se confunde com a matéria de mérito.
4. Não há disposição legal ou decisão judicial prevendo efeito suspensivo ao AREsp, sendo indevida a suspensão, por prazo indefinido, de inquérito policial que já conta com relatório final da autoridade policial.
5. Reclamação conhecida e provida.